Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA RESCISÃO DO CONTRATO AOS BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE CLASSE OU EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CAUSADA PELA ESTIPULANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDA A APELAÇÃO DA SAÚDE SIM E PARCIALMENTE PROVIDA A DO AUTOR.
1. É possível a denúncia do contrato por parte da operadora ou seguradora do plano de saúde. O único requisito para tanto, é que o contrato esteja vigente há pelo menos doze meses e a notificação ocorra 60 dias antes do termo do prazo ânuo (art. 17, parágrafo único, da RN 195, da ANS).
2. A necessidade de se notificar os beneficiários do plano de saúde coletivo, acerca do cancelamento do respectivo contrato, decorre da boa-fé objetiva. Essa comunicação tem por escopo possibilitar a migração do usuário para outro plano contratado pela estipulante em substituição ou até para um plano individual, de modo a não haver a interrupção na prestação dos serviços.
3. Conforme a RN 195/2009 da ANS, há duas notificações a serem tratadas: a primeira, da operadora do plano à estipulante, acerca da intenção de encerrar a relação contratual. A segunda, da entidade de classe aos seus associados e beneficiários do plano de saúde, para que possam contratar outro plano ou migrarem para o novo em substituição ao anterior, tudo para que não haja solução de continuidade.
4. O empregador que se omite quanto à rescisão comunicada pela operadora do plano de saúde e que, apesar de reconhecer sua responsabilidade por firmar novo contrato, deixa de entabular o ajuste, responde pelos danos decorrentes do cancelamento do plano original.
5. A interrupção do tratamento por negativa de cobertura e em decorrência da falha no dever de informação causa dano imaterial ao beneficiário já abalado por conta da enfermidade, atrelada a expectativa, angústia e esperança de curso com o tratamento indicado pelo médico assistente.
6. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), respeitado o princípio da congruência, e sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo.
7. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Na espécie, é inadequada a aplicação das penas do art. 18 do CPC. Não obstante o destacado dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da demandada.
8. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DA SAÚDE SIM LTDA E PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR.